Tribunal: TJMT
Processo: 1063016-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063016-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SAMARA DE SOUSA LIMA - CPF: 059.121.863-18 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSORA – GRATIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA E RESULTADO - LEI COMPLEMENTAR N.º 756/2023 – REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 984/2024 - NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicionada ao cumprimento de critérios objetivos estabelecidos no Decreto nº 984/2024, incluindo metas de assiduidade, formação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar.

2. Afastamentos por motivos de saúde, licença-maternidade e luto, ainda que justificados, integram o cômputo do absenteísmo para fins de aplicação do art. 12 do Decreto nº 984/2024, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no parágrafo único (férias, licenças prêmio e convocações obrigatórias por lei).

3. Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

4. A ausência de documentos que demonstrem os requisitos exigidos para a percepção da gratificação, impede o reconhecimento do direito ao pagamento pleiteado.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SAMARA DE SOUSA LIMA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido de cobrança da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR).

O processo teve origem em ação de cobrança na qual a autora, professora da rede estadual, pleiteou o pagamento integral da gratificação instituída pelo Decreto nº 984/2024, no valor de R$ 9.299,49, alegando que seus afastamentos foram todos justificados e não deveriam prejudicar sua pontuação.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: (i) tem direito ao recebimento integral da gratificação, pois seus afastamentos por motivos de saúde, licença-maternidade e luto são legalmente protegidos; (ii) deve haver inversão do ônus da prova, já que os documentos estão sob controle exclusivo do Estado; (iii) a sentença violou os princípios da simplicidade e do acesso à justiça dos Juizados Especiais.

Em contrarrazões, argumenta o Estado que a gratificação não possui caráter automático, dependendo do cumprimento de critérios objetivos, e que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no decreto regulamentador.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar o direito ou não da parte autora para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, considerando os afastamentos justificados durante o período de apuração.

Com efeito, dispõe o artigo 60-A da Lei Complementar 756/2023, que:
"Art. 60-A. O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais”.

Por sua vez, a gratificação foi regulamentada pelo Decreto nº 984/2024, em que ficaram estabelecidos regras para sua concessão, como se vê:

“Art. 5º, do Decreto n.º 984/2024 - A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

Parágrafo único. A meta escolar, que trata o inciso II deste artigo, será estabelecida por portaria específica emitida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Art. 6º O cálculo para cômputo do valor da GR compreende:

I - GR=2SB*NP(i)/1000, para professor e gestor descrita nos anexos I e II;

II - GR=1SB*NP(i)/1000, para técnico e apoio administrativo descrita no anexo III;

III - GR=50%SB*NP(i)/1000, para servidores civis e militares lotados no âmbito da SEDUC descrita no anexo IV.

§ 1º Para fins de cálculo do valor da GR considera-se SB – Subsídio Base e NP(i) - Número de Pontos Individuais do servidor.

§ 2º Fica limitado o valor da GR dos servidores civis e militares lotados na SEDUC a no máximo 2 (dois) subsídios correspondentes a classe B, nível 1 do cargo de provimento efetivo de professor com regime de 30 (trinta) horas semanais, observado o previsto no art. 102-A da Lei Complementar nº 04/1990.

Art. 7º De acordo com os níveis a serem alcançados para as metas estabelecidas por cargo, conforme anexos deste Decreto, o servidor poderá alcançar de 0 (zero)a 1000 (mil) pontos, de modo que:

I - para os profissionais lotados nas unidades escolares, a pontuação a ser obtida consiste:

a) no critério Redução da Evasão Escolar, a pontuação considera o percentual de alunos matriculados na unidade escolar de atribuição do servidor, conforme inciso X do art. 2º deste Decreto;

b) no critério Meta Escolar, a pontuação é calculada conforme o resultado da avaliação do IPEA alcançado pela unidade escolar de atribuição do servidor;

c) a pontuação da Formação em Serviço/Formação deve ser calculada de acordo com as metas de horas estabelecidas nos anexos deste Decreto;

d) a pontuação da Contribuição para Redução do Absenteísmo - CRA é definida conforme quantidade de dias de afastamento por ano, conforme previsão nos anexos deste Decreto.

II - as metas coletivas para os profissionais lotados no Órgão Central e Conselho Estadual de Educação são pontuadas de acordo com os resultados da média geral do Estado.

III - as metas coletivas para os profissionais lotados nas Diretorias Regionais de Educação, nos Núcleos Regionais de Educação e nas unidades escolares de educação especial e indígena são pontuadas de acordo com os resultados da média da DRE.

Parágrafo único. As metas individuais dos servidoresque tratam o inciso II e III, devem acompanhar o disposto nas alíneas c e d do inciso I deste artigo”.

Ademais, o artigo 12 do Decreto nº 984/2024 é claro ao dispor que
"os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR"
. O parágrafo único estabelece exceções taxativas:
"as férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos".

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que afastamentos por motivos de saúde, licença-maternidade e luto, ainda que justificados, integram o cômputo do absenteísmo para fins de aplicação do artigo 12 do Decreto nº 984/2024, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no parágrafo único.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023 E DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA SERVIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, contratada temporariamente para exercer o cargo de Professora da Educação Básica, para reconhecer o direito à reavaliação da pontuação relativa à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (exercício de 2024), desconsiderando afastamentos legais justificados (atestados médicos, luto e licença-maternidade) no cálculo do absenteísmo. O ente estatal requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos pela Lei Complementar nº 756/2023 e pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a servidora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares necessários à concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, especialmente quanto ao critério de absenteísmo;

(ii) estabelecer se os afastamentos por motivos justificados — como licença médica, luto e licença-maternidade — podem ser excluídos do cômputo de ausências para fins de pontuação, à luz do art. 12 do Decreto Estadual nº 984/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza pro labore faciendo, sendo condicionada ao cumprimento de metas e critérios objetivos de desempenho individual e coletivo estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentados pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

4. O Decreto nº 984/2024 define que o critério de Contribuição para Redução do Absenteísmo (CRA) é essencial para o cálculo da pontuação da gratificação, considerando o número de afastamentos do servidor durante o período de apuração.

5. Nos termos do art. 12 do Decreto nº 984/2024, afastamentos superiores a 40 dias consecutivos ou alternados impedem o recebimento da gratificação, sendo excluídos do cômputo apenas aqueles referentes a férias, licenças-prêmio e convocações obrigatórias por lei. A ampliação judicial dessas hipóteses violaria o princípio da legalidade e da separação dos poderes.

6. O ônus da prova do cumprimento dos requisitos para percepção da gratificação recai sobre a parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, devendo o servidor demonstrar documentalmente o atendimento às metas individuais e coletivas previstas em regulamento.

7. A autora não apresentou prova suficiente de que seus afastamentos se enquadram nas exceções do parágrafo único do art. 12 do Decreto nº 984/2024, tampouco comprovou o cumprimento das metas funcionais exigidas, o que inviabiliza o deferimento da verba pleiteada.

8. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece que a gratificação instituída pela LC nº 756/2023 somente é devida mediante comprovação do desempenho e do atendimento integral às metas previstas em regulamento, sendo indevida quando ausente prova dos critérios objetivos (TJMT, RI nº 1000675-44.2025.8.11.0015, j. 28/08/2025; RI nº 1002806-66.2025.8.11.0055, j. 29/09/2025).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

(N.U 1014757-19.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Quanto ao argumento da recorrente sobre inversão do ônus da prova, observo que, embora o Estado detenha os registros administrativos completos, a autora não se desincumbiu sequer do ônus mínimo de demonstrar sua pontuação específica ou o cumprimento das metas estabelecidas nos anexos do decreto. Os documentos apresentados limitam-se a comprovar os afastamentos, mas não evidenciam o atendimento aos demais critérios da gratificação.

Ressalta-se que
“
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). NATUREZA CONDICIONAL DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS EM FACE DA INÉRCIA PROBATÓRIA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo ente público contra sentença que condenou ao pagamento da diferença relativa à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao exercício de 2024, diante de pagamento parcial; autor, servidor ocupante de cargo efetivo na educação, alegou cumprimento de requisitos mesmo diante de afastamentos justificados por atestados médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incumbia ao autor comprovar o cumprimento integral dos critérios estabelecidos para percepção da GR (fato constitutivo do direito) ou se, em razão de defesa genérica da Administração, caberia inverter o ônus da prova para que o ente público demonstrasse o não preenchimento dos requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional, instituída por autorização legal (Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, art. 60-A) e regulamentada por ato do Executivo (Decreto Estadual n.º 984/2024), que vinculam o pagamento ao atendimento de critérios e metas discricionariamente aferíveis pela Administração.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito — isto é, demonstrar o cumprimento de todas as metas e requisitos previstos na regulamentação para auferir o valor integral da gratificação.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (§ 1º do art. 373 do CPC) não se aplica quando a parte autora dispõe de meios razoáveis e ao seu alcance para produzir a prova e não demonstrou diligência para obtê-la; a inversão automática do ônus probatório em favor do autor, diante de defesa genérica, constitui medida excepcional que não se impõe no caso concreto.

A análise probatória revela ausência de documentos essenciais que atestem o preenchimento dos demais critérios (relatórios de avaliação, comprovação de participação em formações, relatórios de desempenho da unidade escolar), razão pela qual não há elementos para presumir o cumprimento integral das condições legais.

Assim, a sentença que inverteu o ônus da prova e presumiu a veracidade do alegado do autor baseou-se em ilações e não em prova suficiente, tendo por consequência a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Eficiência e Resultado tem natureza condicional e o servidor que a reclama deve comprovar, como fato constitutivo do seu direito, o preenchimento de todos os critérios regulamentares aplicáveis. 2. A inversão do ônus da prova não se legitima automaticamente diante de defesa genérica da Administração; exige-se, para sua aplicação, demonstração da impossibilidade ou da excessiva dificuldade de produção da prova pelo autor. 3. Na ausência de prova do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, a pretensão de pagamento integral da gratificação é improcedente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, caput e § 1º; Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, art. 60-A; Decreto Estadual n.º 984/2024.

(N.U 1018565-32.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. NATUREZA PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de servidora pública estadual, condenando o ente ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela LC nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024, no valor de R$ 9.299,49, correspondente à diferença de 2023 e à totalidade de 2024, acrescido de correção monetária e juros legais. A parte autora alegou que os afastamentos ocorridos foram por motivos legalmente justificados e, portanto, não deveriam afetar a integralidade da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora comprovou o cumprimento dos critérios legais e regulamentares para fazer jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado;

(ii) determinar se a ausência de comprovação documental do desempenho individual e coletivo inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional e transitória (propter laborem), condicionada ao cumprimento de critérios objetivos previstos na LC nº 756/2023 e no Decreto nº 984/2024, como assiduidade, formação continuada e desempenho coletivo da unidade escolar.

A prova do fato constitutivo do direito à gratificação — ou seja, o efetivo cumprimento das metas e critérios — incumbe à autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

A autora não juntou aos autos qualquer documentação oficial que comprove sua pontuação nos critérios exigidos, como boletim de gratificação, extratos de desempenho ou relatórios de avaliação, limitando-se a alegações genéricas.

A ausência de prova documental inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação, não sendo possível presumir o preenchimento dos requisitos legais apenas pela condição de servidora em exercício.

A sentença incorreu em equívoco ao inverter o ônus da prova, exigindo do réu comprovação negativa antes da autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, contrariando a distribuição legal do art. 373 do CPC.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT tem reconhecido a impossibilidade de condenação ao pagamento da gratificação em hipóteses de insuficiência probatória por parte da autora, especialmente diante do caráter condicional da verba (N.U 1008667-67.2024.8.11.0055; N.U 1016138-96.2024.8.11.0003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e exige o cumprimento de critérios objetivos fixados em regulamento específico. Compete à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares que ensejam o pagamento da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova documental mínima sobre o desempenho individual e coletivo inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento da verba”.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I e II; LC/MT nº 756/2023, art. 60-A; Decreto Estadual/MT nº 984/2024, arts. 5º e 12. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1008667-67.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 25.04.2025, DJE 25.04.2025.

(N.U 1013217-33.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

A gratificação possui natureza condicionada ao cumprimento de metas objetivas de desempenho, assiduidade, formação continuada e resultados educacionais, conforme estabelecido no decreto regulamentador.

Importante destacar que o Estado comprovou, através de sua defesa, que realizou o pagamento da gratificação aos servidores que preencheram os requisitos legais, demonstrando que não houve negativa arbitrária, mas aplicação dos critérios normativos vigentes.

Assim, a análise das provas dos autos, não vislumbro elementos suficientes para reformar a sentença, que aplicou corretamente a legislação vigente ao caso concreto.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
provimento para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026